Tribunal: TJDFT
Processo: 0731599-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731599-27.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra que decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pelo embargante (id 60742795). O embargante afirma que a decisão incorreu em contradições. Afirma que a apelação deve ser recebida em seu efeito suspensivo em razão do risco de lesão grave e de difícil reparação, pois a quantia depositada em juízo pode ser levantada. Acrescenta que o título é inexigível, de forma que há verossimilhança das alegações. Pede que as contradições apontadas sejam sanadas (id 6120615). O embargado apresentou contrarrazões (id 61677087). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos em que há obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem como para corrigir erro material na decisão judicial nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal, são incabíveis para discutir o mérito da decisão recorrida. Verifica-se que eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclarar a decisão obscura ou contraditória. Os embargos de declaração não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente, mas apenas aspecto integrativo ou aclaratório. O embargante aponta contradições na decisão. A contradição pode dar-se entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. A decisão de id 60742795 fundamentou que o recurso não preenche os requisitos estabelecidos no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, de modo que a concessão de efeito suspensivo é inadmissível. Esclareceu que o embargante tem relação pessoal e direta com o fato gerador na qualidade de proprietário do bem. Acrescentou que a escolha feita pela Lei Distrital n. 7.431/1985 deu-se dentro da esfera de competência atribuída pela Constituição Federal e pelo Código Tributário Nacional ao Distrito Federal (art. 121, inc. I, do Código Tributário Nacional). Não há qualquer contradição a ser sanada. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração com fundamento no art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator